Tribunal: TJES
Processo: 5018217-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018217-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELSO ELIAS MARCELINO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Celso Elias Marcelino contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença da “ação de ressarcimento por danos materiais” ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, mantendo decisão que: (i) afastou a prescrição intercorrente; e (ii) indeferiu a nulificação de atos processuais por suposto vício de intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à nulidade da intimação em nome de advogado sem poderes; (ii) verificar se houve omissão quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados; e (iii) estabelecer se existe contradição no afastamento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão não é omisso quanto à nulidade de intimação, pois enfrentou expressamente a questão, destacando a confusa representação processual criada pelo próprio embargante e a caracterização da nulidade de algibeira, diante da prática de atos posteriores sem arguição imediata da mácula.

4.
A impenhorabilidade foi afastada por três fundamentos independentes: (i) preclusão temporal, nos termos do CPC, art. 854, § 3º; (ii) desorganização na representação processual atribuída ao próprio embargante; e (iii) ausência de prova de que os valores bloqueados eram oriundos de proventos de aposentadoria.

5.
O reconhecimento da inexistência de prescrição intercorrente decorreu da diferenciação entre pedidos infrutíferos e sucessivas manifestações concretas do exequente na busca por bens penhoráveis, afastando a inércia processual.

6.
Além disso, a efetiva constrição de ativos financeiros em fevereiro/2019 constitui marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do CPC, art. 921, § 4º-A.

7.
Eventual discordância do embargante configura error in judicando, sanável por recurso adequado, e não por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A nulidade de intimação não se caracteriza quando há confusa representação processual criada pela própria parte e a alegação somente surge após a prática de atos processuais regulares, configurando nulidade de algibeira.

2.
A alegação de impenhorabilidade de valores deve ser arguida no prazo legal, sob pena de preclusão, incumbindo ao executado comprovar a origem dos valores bloqueados.

3.
A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente adota diligências concretas e sucessivas para localizar bens penhoráveis, afastando a inércia processual.

4.
A efetiva constrição de ativos financeiros interrompe o prazo prescricional, reiniciando sua contagem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Celso Elias Marcelino
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da “
ação de ressarcimento por danos materiais
” ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
, em sede de
cumprimento de sentença
, a um só tempo:
(i)
não reconheceu a alegada prescrição intercorrente; e
(ii)
indeferiu o pedido de nulificação de atos processuais por suposto vício de intimação.

Em suas razões recursais, assim sustenta o embargante (Id 14674744):
(i)
a nulidade de intimação dirigida a patrono com poderes supostamente revogados;
(ii)
a impenhorabilidade de valores bloqueados; e
(iii)
ocorrência de prescrição intercorrente.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Pois bem. Alega o embargante que o acórdão foi
omisso
por não aplicar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que reputa nula a intimação não realizada em nome do novo patrono constituído, mesmo sem revogação expressa do mandato anterior.

Não assiste razão ao embargante ao atribuir pecha omissiva ao julgado, por ter a questão sido enfrentada de forma explícita e fundamentada, a partir de dois pilares:
(i)
a extremamente confusa a representação processual do ora embargante, que constituiu diferentes advogados em momentos distintos, sem revogar expressamente os mandatos anteriores. Essa conduta processual tumultuada, cuja responsabilidade é da própria parte, mitiga a alegação de nulidade, pois o Judiciário não pode ser penalizado pela desorganização da parte em regularizar sua representação; e
(ii)
caracterização da “nulidade de algibeira ou de bolso”, ao ser pontuado no voto condutor que, mesmo após a suposta intimação viciada, foram praticados diversos atos processuais pelos novos causídicos, sem que a mácula fosse arguida na primeira oportunidade.

Já incursionando no segundo ponto embargado (impenhorabilidade dos valores bloqueados), verifico que o acórdão rechaçou a argumentação do embargante com base em três fundamentos autônomos e suficientes, a saber:
(i)
ocorrência de preclusão temporal, por não ter a questão sido arguida no momento oportuno. O executado, uma vez intimado do bloqueio, deveria ter comprovado a impenhorabilidade no prazo legal de cinco dias, conforme dispõe o art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil;
(ii)
confusão processual, haja vista que a inércia em arguir a impenhorabilidade decorreu, conforme já mencionado, da confusa representação processual do próprio embargante, que não pode se beneficiar de sua desídia; e
(iii)
insuficiência probatória, por ter categórico o acórdão ao afirmar “
não ter sido comprovado pelo agravante que o valor bloqueado é oriundo de seus proventos de aposentadoria
”.

No tocante a alegada prescrição intercorrente, não reconheço a aventada
contradição
, uma vez que a leitura atenta do voto condutor demonstra uma linha de raciocínio lógica e coesa no sentido de que, apesar de não desconhecer o entendimento jurisprudencial de que meros pedidos de diligências infrutíferas não interrompem a prescrição, diferenciou a situação dos autos a afirmar que “
não ter se caracterizado no caso concreto, diante das sucessivas manifestações do Ente Público em prol da localização da bens passíveis de penhora
”.

Dessa forma, não há contradição, mas sim a aplicação da técnica de
distinguishing
, tendo em vista que o julgado não afirmou que os pedidos infrutíferos interromperam o prazo, mas sim que a sequência de atos praticados pelo exequente (pesquisas RENAJUD, INFOJUD, pedido de penhora de vencimentos, indicação de imóvel) descaracteriza a inércia, elemento essencial para a configuração da prescrição intercorrente.

Ademais, o acórdão destaca um marco interruptivo claro, qual seja, a “
efetiva constrição de ativos financeiros do executado em fevereiro/2019
” como evento que, por si só, interrompe a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4º-A, do Código de Processo Civil, reiniciando sua contagem; a partir desse marco, não transcorreu o prazo legal para a prescrição.

Em tom conclusivo, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto
!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.